Tribunal: CARF
Processo: 10935.908904/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2020
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO RELATIVO AO FRETE TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado. Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido geram direito integral ao crédito das contribuições para o COFINS não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.908904/2021-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PLUMA AGRO AVICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2020
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe
serve de impedimento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2020
COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
FRETE
TRIBUTADO.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO RELATIVO AO FRETE
TRIBUTADO,
PAGO
PARA
A
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado. Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao
crédito presumido geram direito integral ao crédito das contribuições para o
COFINS não cumulativo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.908904/2021-21
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908904/2021-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por alegações genéricas de matérias não impugnadas, e, na parte
conhecida, em lhe dar parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito da contribuição
não cumulativa em relação ao frete vinculado à aquisição de produtos e insumos não tributados
ou sujeitos à alíquota zero, desde que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado por
pessoa jurídica residente no País, observados os demais requisitos exigidos em lei. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.641, de 19 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10935.908897/2021-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade improcedente, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente Ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 6a Turma da DRJ-08, através do Acórdão no 108-028.334, proferido na sessão
de 5 de setembro de 2022, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão
restou assim ementada:
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
O direito de calcular créditos de despesas com frete está restrito às operações de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. A despesa com frete na aquisição de bens
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908904/2021-21

não gera crédito por si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e do
bem utilizado como insumo.”

A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente reitera
as razões contidas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, passando-se à sua análise.
Alegações genéricas e matérias não impugnadas
O Recurso Voluntário ficou adstrita aos créditos vinculados às despesas do frete
contratado (serviço de transporte oneroso), sustentando:
(a)
de forma específica, o direito integral ao crédito da não cumulatividade
sobre o frete vinculado a aquisição de produtos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero (que geram direito ao crédito presumido); e
(b)
de forma genérica, o direito ao crédito sobre o frete relativo a todo e
qualquer serviço oneroso de transporte contratado, porque vinculados às suas
atividades econômicas.
O presente acórdão, portanto, ficará adstrito aos pontos de inconformismo da
Recorrente discutidos em seu Recurso Voluntário e que enfrentam a decisão
atacada, pois a argumentação genérica impede o conhecimento da matéria,
como reiteradamente decidido por esta Turma Julgadora:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EQUIPARAÇÃO A MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de
forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente questões de fato ou de direito.”
(CARF, Processo no 10983.909312/2016-93, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201-010.790 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 27 de julho de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908904/2021-21

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.”
(CARF, Processo no 10880.925509/2017-17, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201-010.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 27 de julho de 2023, Presidente Redator Hélcio Lafetá Reis)
Cumpre pontuar, ademais, que o Recurso Voluntário, apesar de admitir
fundamentação livre e ser tangenciado pelo princípio do formalismo moderado,
deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos, conforme precedente deste CARF:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2005 a 30/06/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal extrínseco dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos
de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e
do duplo grau de jurisdição.”
(CARF, Processo no 10840.910720/2009-93, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201-010.492 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 27 de abril de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração:
01/07/2006
a
31/05/2007
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.”
(CARF, Processo no 15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
Desse modo, deixo de conhecer do Recurso Voluntário na parte relativa a
alegações genericamente formuladas.
Superados os pontos acima, passa-se a analisar o direito creditório da
Recorrente no que se refere frete vinculado a aquisição de produtos e insumos
não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908904/2021-21

Frete vinculado a aquisição de produtos e insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero
O acórdão recorrido, interpretando o teor do artigo 167, inciso I, da IN RFB no
1911/2019, concluiu que somente o valor do frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias passíveis de creditamento pode ser creditado.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se o insumo ou produto adquirido
não está sujeito ao pagamento da contribuição, é vedada a possibilidade de
calcular créditos em relação a eles, de acordo com o disposto no artigo 3o, § 2o,
inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Da mesma forma, não seria
possível calcular créditos em relação ao valor do frete correspondente.
Ao contrário do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, o
entendimento que vem prevalecendo no âmbito deste CARF é no sentido de ser
possível o creditamento em relação ao frete tributado para o transporte de
insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado:
“FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE. Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 /
STJ, se o frete em si for relevante e essencial à atividade econômica do
contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o frete
carregou, deve gerar o crédito.” (CARF, Processo no 10650.902228/2017-91,
Acórdão no 3201-009.200 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Presidente-Redator Hélcio Lafetá Reis, Sessão de 21 de setembro de
2020)
“COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS. É possível o
creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004. Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao
crédito presumido, geram direito integral ao crédito das contribuições para
o PIS e a COFINS não cumulativos.” (CARF, Processo no
12585.000534/2010-71, Acórdão no 3201-008.123 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Redator Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira, Sessão de 24 de março de 2021) (g.n.)
“CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. Por se tratar de
serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na
produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao pagamento da
contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os
demais requisitos da lei.” (CARF, Processo no 16692.721239/2017-62, Acórdão
no 3201-009.744 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Presidente- Redator Hélcio Lafetá Reis, Sessão de 25 de julho de 2022)
Neste sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais também já por inúmeras
vezes se pronunciou, como se exemplifica pela transcrição da ementa do
Acórdão no 9303-013.649:
“PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O
artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908904/2021-21

crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. Reflexos do decidido no processo principal
(10183.904484/2013-43) sobre o processo apensado.” (CARF, Processo no
10183.725237/2016-25, Acórdão no 9303-013.649 – CSRF / 3a Turma, Redator
Designado Rosaldo Trevisan, Sessão de 14 de dezembro de 2022)
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, por alegações genéricas de matérias não impugnadas, e, na parte
conhecida, dar parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito de
PIS/PASEP não cumulativo sobre o frete vinculado à aquisição de produtos e
insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, desde que o serviço de
transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País,
e observados os demais requisitos exigidos em lei.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário, por alegações genéricas de matérias não impugnadas, e, na parte conhecida,
em lhe dar parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito da contribuição não
cumulativa em relação ao frete vinculado à aquisição de produtos e insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, desde que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado por
pessoa jurídica residente no País, observados os demais requisitos exigidos em lei.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original